Tribunal: CARF
Processo: 36205.000400/2002-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2001
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO. RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, em substituição às contribuições incidentes sobra a folha de pagamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO A SER RECOLHIDA PELO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO ANTES DE JULHO DE 2001. TEMA 202. RE 596.177.
É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei 8.540/1992.
Nos termos do art. 98 do Regimento Interno do Ricarf, os membros deste Conselho deverão observar decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea ‘b’ do parágrafo único do regimento interno do CARF, a dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser observada pelas turmas julgadoras do CARF. Deve ser dado provimento ao recurso que discute tema incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer PGFN no 19.443/2011, qual seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária das contribuições devidas ao Senar pelas pessoas jurídicas que comercializam produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas e segurados especiais, cujo lastro normativo que autoriza a substituição tributária somente aconteceu com a edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36205.000400/2002-36
ACÓRDÃO
2202-011.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA VIVA MARIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2001
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
TRIBUTAÇÃO. RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições incidentes
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, em substituição às contribuições incidentes sobra a folha de
pagamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO A SER RECOLHIDA PELO
EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO ANTES DE JULHO
DE 2001. TEMA 202. RE 596.177.
É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural
pessoa física, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991,
com a redação dada pelo art. 1o da Lei 8.540/1992.
Nos termos do art. 98 do Regimento Interno do Ricarf, os membros deste
Conselho deverão observar decisão transitada em julgado do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma
disciplinada pela Administração Tributária.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000400/2002-36
2
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021. ART. 98 DO
RICARF.
Nos termos da alínea ‘b’ do parágrafo único do regimento interno do CARF,
a dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve
ser observada pelas turmas julgadoras do CARF. Deve ser dado provimento
ao recurso que discute tema incluído em lista de dispensa de contestar e
recorrer, tratado no Parecer PGFN no 19.443/2011, qual seja a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária das contribuições devidas ao
Senar pelas pessoas jurídicas que comercializam produtos rurais adquiridos
de produtores rurais pessoas físicas e segurados especiais, cujo lastro
normativo que autoriza a substituição tributária somente aconteceu com a
edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do
CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para cancelar o lançamento das
contribuições devidas por sub-rogação.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra Decisão-Notificação no 07.401.0412/2002
proferida pela chefe de Serviço de Análise de Defesas e Recursos do INSS (fls. 64 e ss) em relação à
NFLD no 35.376.850-2, que manteve lançamento de contribuições previdenciárias (patronal, SAT e
terceiros – SENAR) não declaradas em GFIP, incidentes sobre a comercialização da produção rural
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000400/2002-36
3
própria, conforme art. 25 da Lei no 8.870, de 15/4/1994, e sobre a aquisição de Produto Rural de
Produtores Rurais Pessoas Físicas, devidas por sub-rogação, nos termos do art. 30, IV, da Lei no
8.212, de 1991.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 1122 e ss):
3. A notificada, dentro do prazo regulamentar, apresentou defesa, fls. 56 a 59,
alegando em síntese que 3.1 A fiscalização equivocou-se "(...) quando capitulou e
fundamentou a notificação nos dispositivos mencionados no anexo "Fundamentos
Legais do Débito"; além disso, "(...) os percentuais aplicados pela fiscalização
estão totalmente fora de sintonia com a categoria da empresa (...) levando a crer
que os índices utilizados pela fiscalização tenham sido fixados aleatoriamente
(...)", fls. 57 e 58.
3.2 A notificação "refere-se a período anterior à adesão da empresa no REFIS (...),
que a obrigação principal, se existisse, estaria albergada nos números da dívida
consolidada (...) que mesmo os débitos não constituídos estão incluídos no
REFIS(...) , fls. 58.
3.3 "(...) da maneira como se portou a fiscalização, impossibilita o contribuinte (...)
elaborar sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa, e o
digito ao contraditório, o que desrespeita o devido processo legal, fls. 58.
Requer "produção de prova documental, pericial, e a revisão da notificação
(...)", fls. 58 e 59.4. É o relatório.
A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTO RURAL. SUB-ROGAÇÃO. REFIS.
AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVA
DOCUMENTAL, PERICIAL E REVISÃO DA NOTIFICAÇÃO.
É devida pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique a produção rural, a
contribuição previdenciaria prevista no art. 25 da Lei n° 8.870/1994, em
substituicão a prevista nos incisos I e Il do art. 22 da Lei n° 8.212/1991.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações decorrentes da legislação previdenciária, nos termos do art. 30, IV, da
Lei n° 8.212/1991.
Não foram incluídos automaticamente no REFIS todos os débitos, somente os
confessados com vencimento até 29.02.2000, nos termos do art. 1° e 3° , da Lei n°
9.964/2000.
A notificação foi lavrada observando as formalidades legais, respeitando aos
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal, nos termos do art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000400/2002-36
4
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da
perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235/1972,
na redação dada pelo art. 1° °, da Lei n° 8.748/1993.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 26/8/2002 (fl. 72), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 10/9/2003 (fls. 74 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação as teses de defesa apresentadas perante a primeira instância administrativa de
julgamento, quais sejam os seguintes capítulos:
1 – PRELIMINARMENTE, alega que aderiu ao Refis de forma que deve ser
suspensa qualquer cobrança dos débitos em discussão, eis que anteriores à
referida adesão; que a lavratura da NFLD da maneira em que levada a efeito
cerceou seu direito de defesa, por isso o lançamento não pode prosperar;
2 – No MÉRITO:
2.1 -alega que as alíquotas aplicadas pela fiscalização estão fora de sintonia com a
categoria da recorrente;
2.2 – retoma a questão da adesão ao REFIS, afirmando que mesmo os débitos não
constituídos estariam incluídos no referido programa;
2.3 – que impugna os números levantados pela fiscalização, requerendo para tal
prova documental e pericial;
2.4 A fiscalização baseou-se em supostas operações de comercialização de
produtos rurais, confundindo operações de produtor rural com os de empresa
rural, aplicando alíquotas em desacordo com a legislação;
2.5 Requer o cancelamento da autuação e a produção de provas.
Por ausência do depósito recursal de 30%, exigível à época da decisão recorrida, o
recurso não foi apreciado e, em razão da Súmula Vinculante STF no 21, segundo a qual “É
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo”, o recurso retornou para que se proceda sua a análise.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, a discussão se refere à cobrança das contribuições devidas por
produtor rural pessoa jurídica incidentes sobre comercialização de sua produção própria e
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000400/2002-36
5
também devidas por sub-rogação quando da comercialização de produtos rurais adquiridos de
produtores rurais pessoa física.
Preliminarmente pretende a recorrente seja declarado nulo o lançamento e a
decisão recorrida sob alegação de seu cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que as
alíquotas aplicadas pela fiscalização estão fora de sintonia com a categoria da recorrente, pois a
fiscalização baseou-se em supostas operações de comercialização de produtos rurais, confundindo
operações de produtor rural com os de empresa rural, aplicando alíquotas em desacordo com a
legislação.
Ora, trata-se de alegação genérica, na qual a empresa nem mesmo demonstra qual
seria a alíquota que entende seria devida. Ademais, conforme relato fiscal (fl. 48 e ss) houve
análise de notas fiscais, além de livros de registro de entrada e saída de mercadorias, além de
documento de caixa de forma que a alegação do recorrente, além de vazia, sem comprovação,
não procede, prevalecendo a decisão recorrida, com a qual manifesto minha concordância,
transcrevendo-a:
6 Quanto à tese de equívocos nos fundamentos legais do débito e nas alíquotas
aplicadas, a alegação é genérica e não procede. Na análise do processo verificou-
se a correta aplicação dos fundamentos legais e das alíquotas. A fundamentação
legal, além de expressa no Relatório Fiscal, fls. 46 e 48, está exaustivamente
detalhada no relatório de Fundamentos Legais do Débito fls. 34 a 36; as alíquotas
podem ser identificadas no relatório Discriminativo Analítico de Débito – DAD, fls.
04 a 15, e os acréscimos legais, juros e multa, de acordo com os artigos 34 e 35 da
Lei n° 8.212/1991, constam no Discriminativo Sintético do Débito - DSD, fls. 16 a
20.
Pela comercialização de sua produção rural, aplicou-se a Lei n° 8.870/1994:
...
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 162, “ O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”, o que foi
amplamente assegurado ao recorrente, conforme exposto.
Quanto a alegação de que teria aderido ao REFIS, afirmando que mesmo os débitos
não constituídos estariam incluídos no referido programa, esta também não procede, conforme
também já informado pelo julgador de piso:
7 No que se refere ao REFIS, não procede a alegação de que o débitos, se
existisse, estaria contemplado automaticamente no Programa. A Lei n° 9.964, de
10.04.2000, que instituiu o REFIS, estabeleceu em seu art. 1°, que o programa foi
"destinado a promover a regularização de créditos da União, decorrentes de
débitos de pessoas jurídicas, relativos a tributos e contribuições, administrados
(...) pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com vencimento até 29 de
fevereiro de 2000 (...)". E, no art. 3° , ao estabelecer as condições da opção,
expressamente vinculou, no inciso I, à "confissão irrevogável e irretratável dos
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000400/2002-36
6
débitos (...)". Portanto, ao aderir ao REFIS, a empresa não teve todos seus débitos
automaticamente incluídos no programa, somente os formalmente confessados;
e não se identificou nos sistemas corporativos da Previdência Social, nos
processos da impugnante referentes ao REFIS, confissão de débito relativa a fatos
geradores objeto desta notificação.
Ademais, conforme estabelece o Decreto 3.172, de 27/12/2000, para inclusão de
débitos em discussão administrativa deveria a empresa desistir da impugnação ou do recurso até
12/02/2001, o que não aconteceu no caso dos autos:
Art. 2o No caso de opção pelo REFIS, formalizada no prazo estabelecido pela Lei no
10.002, de 2000, a pessoa jurídica optante deverá adotar, para fins de
determinação da parcela mensal, nos primeiros seis meses do parcelamento, o
dobro do percentual a que estiver sujeito, nos termos estabelecidos no inciso II do
§ 4o do artigo 2o da Lei no 9.964, de 2000 , ou, na hipótese de opção pelo
parcelamento alternativo ao REFIS, pagar, nos primeiros seis meses, duas parcelas
a cada mês.
§ 1o Na hipótese de opções formalizadas no prazo referido no caput, os débitos
ainda não constituídos deverão ser confessados pela pessoa jurídica, de forma
irretratável e irrevogável, até o dia 12 de fevereiro de 2001, nas condições
estabelecidas pelo Comitê Gestor.
§ 2o Relativamente às opções apresentadas no prazo referido no caput, até 30 de
novembro de 2000, na hipótese de pessoa jurídica que não houver efetuado, até
a data da opção, total ou parcialmente, o pagamento dos valores estabelecidos no
artigo 3o da Medida Provisória no 2.061, de 29 de setembro de 2000, a opção
somente será admitida caso a optante adote a forma de pagamento estabelecida
no caput, independentemente do valor anteriormente pago.
Art. 3o Admitir-se-á, no prazo referido no § 1o do artigo anterior, a retificação ou
complementação de qualquer declaração prestada no âmbito do REFIS, inclusive
relacionada a garantia e arrolamento de bens.
De se notar que o art. 9o da Instrução Normativa INSS/DC n° 17 de 17/05/2000,
assim disciplinava:
Art. 9o A optante deverá confessar os seus débitos, por meio de Lançamento de
Débito Confessado - LDC e formalizar desistência expressa e irretratável de
impugnação/recurso ou ação judicial, quando houver, na Agência da Previdência
Social APS ou na Unidade Avançada de Atendimento - UAA, no prazo de sessenta
dias, contados da data do Termo de Opção.
Assim, devem ser rejeitadas as questões preliminares.
No mérito, as alegações são reiterativas e já foram devidamente analisadas pelo
julgador de piso, as quais transcrevo e acompanho, exceto no que toca à sub-rogação e ao Senar,
ou seja:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000400/2002-36
7
Quanto a tese de equívocos nos fundamentos legais do débito e nas alíquotas
aplicadas, a alegação é genérica e não procede. Na análise do processo verificou-
se a correta aplicação dos fundamentos legais e das alíquotas. A fundamentação
legal, além de expressa no Relatório Fiscal, fls. 46 e 48, está exaustivamente
detalhada no relatório de Fundamentos Legais do Débito - FLD, fls. 34 a 36; as
alíquotas podem ser identificadas no relatório Discriminativo Analítico de Débito -
DAD, fls. 04 a 15; e os acréscimos legais, juros e multa, de acordo com os artigos
34 e 35 da Lei n° 8.212/1991, constam no Discriminativo Sintético do Débito -
DSD, fls. 16 a 20.
6.1 Pela comercialização de sua produção rural, aplicou-se a Lei n° 8.870/1994:
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos /
e il do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
Il - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente
de trabalho.
...
8 No tocante à tese de desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa,
do contraditório e do devido processo legal, a alegação também não procede. Na
apuração dos fatos geradores, no lançamento crédito previdenciário, na
cientificação do sujeito passivo, na oportunidade para contestar o débito e para
produzir provas, foram rigorosamente cumpridos os pressupostos legais. No
Relatório Fiscal, fls. 46 a 48, há clara exposição de como os fatos geradores foram
apurados e de como foi lançado o crédito previdenciário. Nos relatórios que
integram a notificação, fls. 02 a 37, estão detalhados, por competência e por
estabelecimento, os salários de contribuição, as contribuições, as alíquotas e os
acréscimos legais; constam, também, os co-responsáveis, a fundamentação legal
do débito e, ainda, instruções para o contribuinte, informando, detalhadamente,
como regularizar o débito ou apresentar defesa, inclusive informando dos prazos
e das formalidades legais para instauração do contencioso administrativo fiscal. E
mais, a Ação fiscal foi devidamente precedida do Mandado de Procedimento
Fiscal n° 00022821, fls. 39, e do Termo de Início da Ação Fiscal, fls. 40. A
cientificação da notificação, fls. 54, ocorreu em Aviso de Recebimento, uma vez
que, devido a ausência do contribuinte, os documentos foram enviados por via
postal. E ainda, deve-se considerar que a própria impugnação da notificação,
objeto desta análise, se insere no contexto do contencioso administrativo fiscal,
em sua primeira instância. Inconformado com esta decisão, cabe ainda recurso ao
Conselho de Recursos da Previdência Social e acesso à via judicial; portanto, com
amplas garantias à defesa, contraditório e ao devido processo legal, nos termos
do art. 5o, incisos LVI e LV, da Constituição Federal de 05.01.1988.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000400/2002-36
8
9. Quanto à produção de prova documental, pericial, e a revisão do débito, cabe
esclarecer, preliminarmente, que não foram expostos motivos que justificassem o
requerimento. Não foram formulados os quesitos referentes aos exames
desejados na administrativo fiscal. Além disso, deve-se registrar que os
documentos utilizados na Ação Fiscal foram formalmente solicitados à empresa
de acordo com o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD,
fls. 41 a 44; e que, na formalização desta defesa, não foram apresentados
documentos que permitissem concluir, de forma inequivoca, pela revisão da
notificação. Desse modo, considerando-se a faculdade de juntada de documentos
à própria impugnação, e do que foi exposto quanto à perícia, conclui-se pelo
indeferimento do requerimento.
Entretanto, quanto à sub-rogação, tem-se que nos termos da Súmula CARF no 150:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
A Lei 10.256 foi publicada em 9 de julho de 2001, sendo que as contribuições
discutidas no presente processo se referem às competências janeiro de 2000 a junho de 2001, ou
seja, em período anterior à referida lei.
Acontece que em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso
repetitivo (Tema 202 da Repercussão Geral), o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da
Lei no 8.540/92, conforme ementa do julgado:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELO ART. 1o DA
LEI 8.540/1992. INCONSTITUCIONALIDADE.
– Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso
o produtor rural seja empregador.
II – Necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de custeio
para a seguridade social.
III – RE conhecido e provido para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1o da
Lei 8.540/1992, aplicando-se aos casos semelhantes o disposto no art. 543-B do
CPC.
A súmula do julgamento assim dispõe:
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu
recolhimento por subrrogação sobre a "receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural" de empregadores, pessoas naturais,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000400/2002-36
9
fornecedores de bovinos para abate, declarando a inconstitucionalidade do
artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e
VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada
até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma do
pedido inicial, invertidos os ônus da sucumbência. (..) Plenário, 03.02.2010.
Assim, conclui-se que os recolhimentos anteriores a julho de 2001 foram feitos com
base na legislação determinada inconstitucional pelo STF.

Posteriormente em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de
12/09/2017, suspendeu a execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts.
12, inciso V; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a redação atualizada até
a Lei no 9.528/97, declarados inconstitucionais pela decisão definitiva proferida pelo STF no RE no
363.852, conforme se vê abaixo:
Resolução do Senado Federal no 15 de 12/09/2017 Suspende, nos termos do art.
52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de
dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I
e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a
redação atualizada até a Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
Conforme consta no Relatório Fiscal, constituem fatos geradores das contribuições
previdenciárias em discussão a comercialização pela recorrente de sua produção rural e daquela
adquirida de produtores rurais pessoas físicas, sendo os fatos geradores em discussão anteriores à
Lei no 10.256/01, já que o período do lançamento diz respeito a 01/01/2000 a 31/06/2001, de
forma que, nos termos do art. 98 do Regimento Interno do CARF, deve ser afastado o lançamento
em relação aos tributos devidos por sub-rogação:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
...
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000400/2002-36
10
Da mesma forma, afasta-se o lançamento em relação à contribuição devida ao
SENAR, no que toca à sub-rogação.
Posteriormente ao lançamento e à decisão recorrida, foi publicado do Parecer SEI
no 19.443/2021/ME, que incluiu na lista de dispensa de contestar e recorrer o tema referente à
substituição tributária da contribuição ao SENAR nos casos em que fica sub-rogada no adquirente
de produção rural de pessoa física que comercializa essa produção (art. 6o, da Lei no 9.528, de
1997), considerando ter sido o tema pacificado no âmbito das turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concluíram pela impossibilidade de utilização do art. 30, IV,
da Lei 8.212, de 1991, e do art. 3o, § 3o, da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a
substituição tributária em relação a essa contribuição, concluindo que somente é válida a
substituição a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997, conforme trechos abaixo reproduzidos do referido
parecer:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa
de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de
1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991,
como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ
(CASTJ), considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os
precedentes abaixo: [...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no
art. 25 da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997.
Em relação a essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio
somente com a Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo
legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000400/2002-36
11
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do
STJ a respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na
conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja
porque há consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto
no 566, de 1992, passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do entendimento,
situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de
contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF
em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional, em sendo
desfavorável à Fazenda Nacional:
...
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
O tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN em
19/04/2023, de forma que, nos termos do art. 98 do Regimento Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
...
b) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Dessa forma, fica afastado o lançamento com relação ao Senar, no que toca à sub-
rogação.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000400/2002-36
12

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, por dar provimento parcial
ao recurso para cancelar o lançamento das contribuições devidas por sub-rogação.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 157
DF CARF MF
Original